Tribunal: TJMT
Processo: 1008872-78.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008872-78.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0094-31 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL.REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO ANUAL DECORRIDO INTEGRALMENTE. PREJUDICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofen
sa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais
).

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, qu
ando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

3.
A pretensão indenizatória pelo não adiantamento de vale-pedágio prescreve em um ano (parágrafo único do art. 8o da Lei 10.209/2001). Todavia, deve ser observado o prazo decenal nas ações fundadas em fato anterior a 21/10/2021 e ajuizadas até referida
data, tendo em vista que a responsabilidade daí decorrente é contratual e até então não havia disposição legal específica que regulamentasse o prazo prescricional. Precedentes do STJ.

Para os casos
com fundamento
em lesão ocorrida
antes da vigência da nova lei,
mas com o ajuizamento da ação somente depois dela,
deve ser observado o lapso entre a data de vigência da lei que alterou o prazo prescricional e a propositura da demanda. Havendo o decurso de mais de um ano, encontra-se prescrita
a pretensão indenizatória.

4.
Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

5. Sem custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008872-78.2023.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

Recorrido
:
TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - ME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
c
onduta

ilícita

decorrente
da
não

antecipação
do vale-
pedágio

obrigatório

ao

transportador
,
havendo
o
descumprimento
de
preceito
legal pela
parte

reclamada

em

relação

ao

referido

adiantamento
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
da
cláusula
penal
prevista

em
lei (art. 8o da Lei n. 10.209/2001),
equivalente
a duas
vezes
o valor do
frete

devido

ao

transportador
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
. No
mérit
o
,
sustentou
que o vale-
pedágio

já

estava

incluído
no valor do
frete
que
foi

pago

ao

transportador
.
Requereu

seja

acolhida
a
preliminar

ou
,
então
,
seja

reformada
a
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação

Nas
contrarrazões
a
parte

recorrida

arguiu

of
ensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Embargos de
declaração
(ID 219782689/PJe2)
.

Inicialmente
,
destaco
que
,

em

atenção

ao

princípio
d
a

não

surpresa
(art. 10 do CPC),
este

juízo

proferiu

despacho
de
mero

expediente

intimando
as partes para que se
manifestassem

sobre
a
possível

ocorrência
de
prescrição
do
pleito

indenizatório
.

Devidamen
te

intimada
, a
parte

autora

opôs
embargos de
declaração
noID 219782689/PJe2,
todavia
,
estes

são

manifestamente

inadmissíveis
, visto que
não

cabe

recurso
de
despacho
de
mero

expediente
(art. 1.001 do CPC).

Dessa forma,
rejeito

liminarmente

os

declaratórios

apresentados
pela
parte

autora
, eis que manifestamente incabíveis
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

e
specificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES
DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialetici
dade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte n
o
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do ar
t. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2
018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

ra
zões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abal
ados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recur
sal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pleito

indenizatório
com o
fundamento
de que
não

houve o adiantamento do vale- pedágio pela parte

reclamada

ao

transportador
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que o valor
do

adiantamento

deve
ser
considerado

como

incluído
no
pagam
ento
do
transporte
da carga,
razão

por
que
não
é
devida

a

indenização

vindicada
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entr
e
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juí
zo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
transporte

rodoviário
de cargas -
embarcador
e
transportador
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no pol
o
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Prescrição
. Vale-
pedágio
.

Nos termos do parágrafo único
,
do art. 8o da Lei 10.209/2001,
incluído pela Lei no 14.229/2021, de 21/10/2021
,
o prazo prescricional para cobrança de indenização decorrente de infrações às
suas
disposições
passou
a ser
de 12 (doze) meses.

Dessa forma, para as
indenizações decorrentes de
fato anterior
a 21/10/2021
deve ser observado o prazo prescricional decenal, porquanto a multa pelo não adiantamento do vale-pedágio decorre de responsabil
idade contratual.

Nesse
sentido
era o
entendimento
do c. STJ antes da
inovação

legislativa

trazida
pela Lei no 14.229/2021:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

razão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal
(art. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a
Lei
no
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art. 8o da Lei
no
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
prazo

prescricional
de 12 meses. 6. A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova, que
estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
,
tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
somente

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob
pena
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal an
tes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

incidirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consumado

ou

se
a
ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei
nova. 7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
no
14.229/2021
não

produz

efeitos

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
do
ajuizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

h
avia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021. (...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
. (
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/
12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. VALE PEDÁGIO. LEI N° 10.209/2001. MUL
TA DEVIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos
termos
do art. 932, III, do Código de
Processo
Civil/2015,
não
se
conhece
de
agravo

cujas

razões

não

impugnam

especificamente
o
fundamento
da
decisão

agravada
.
Aplicação
,
por
analogia, do
enunciado
n. 182 da
Súmula
do STJ.2. Em
atenção

ao

princípio
da
dialeticidade
,
cumpre
à
parte

recorrente
o
ônus
de
evidenciar
,
nas

razões
do
agravo

em

recurso
especial, o
desacerto
da
decisão
recorrida.3. O Tribunal de
origem

julgou

nos

mo
ldes
da
jurisprudência

desta
Corte.
Incidente
,
portanto
, o
enunciado
83 da
Súmula
do STJ.4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
AREsp
n. 962.901/RS,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
12/2/2019,
DJe
de 19/2/201
9.)

Importante

dizer
que,
nas

situações

em
que a
lesão

ocorre
antes da
vigência
da nova lei, mas o
ajuizamento
da
ação

somente

depois
dela, surge a
dúvida

quanto

prazo

prescricional
e o
termo

inicial

aplicável
, tendo
em
vista
a

ausência
de norma
específic
a
de
direito
intertemporal que
disponha

sobre
as
regras
de
transição
.

Nesta
hipótese
,
por

não

existir

direito

adquirido

ao

prazo

prescricional
,
deve
ser
aplicável
o
prazo
da nova lei.
Apesar
do
Princípio

d
a

Actio
Nata
, o
termo

inicial

nã
o

observará
a
regra

geral
da data da
lesão
do
direito
, mas,
nestes

casos
,
deve
ser
contado

inteiramente
a
partir
da
vigência
da nova lei.

Entender
de forma
diversa

traria
o
risco
de
consumação
do
lapso
temporal de
prescrição
antes
mesmo
de a lei
existir
no

cenário

jurídico
.

Do
mesmo
modo se
posiciona
a
c
olenda Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART
. 8o DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 2. O
propósito

recursal

consiste

em

definir
a) se
houve

negativa
de
prestação

jurisdicional
; b) qual o
prazo

prescricional

incidente
à
pretensão
de
exigir
o
pagamento

da
multa

prevista
no art. 8o da Lei no 10.209/2001 e c)
sobre
qual das partes
recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a

incidência
da
penalidade

prevista
no art. 8o da Lei no 10.209/2001. (...) 5.
Considerando
que a
multa

devida

em

ra
zão
do
não

adiantamento
do vale-
pedágio
(art. 8o da Lei no 10.209/2001)
decorre
da
existência
de
uma

relação

contratual
entre o
transportador
e o
embarcador
,
esta
Corte Superior
vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo

prescricional

decenal

(art. 205 do CC) à
pretensão
de
cobrança
dessa
penalidade
. No
entanto
, a Lei
no
14.229/2021
acrescentou
o
parágrafo

único

ao
art. 8o da Lei
no
10.209/2001, que
passou
a
prever
o
prazo

prescricional
de 12 meses. 6.
A
regra

geral
é
a

incidência
da lei nova,
que
estabelece
um novo
prazo
de
prescrição
, à
relação

jurídica

em

curso
, tendo
em
vista que
não

há

direito

adquirido
a
prazo

prescricional
. No
entanto
, a
contagem

desse

prazo
novo
somente

terá

início
a
partir
da entrada
em
vigor da lei que
o

estipulou
, sob

pena
de se
chancelar
a
possibilidade
de
consumação
do
lapso
temporal antes
mesmo
de a lei
existir
no
cenário

jurídico
. De outro
lado
, o
prazo

definido

pelo
novo diploma legal
não

incidirá
se o
prazo
de
prescrição

aplicável

anteriormente

já

tiver
se
consum
ado

ou

se
a
ação

já

tiver

sido

ajuizada
antes da entrada
em
vigor da lei nova.
7.
No particular, o

prazo

prescricional
de 12 meses
introduzido
pela Lei
no
14.229/2021
não

produz

efeitos

na

relação

jurídica

firmada
entre
os

litigantes
.
Isso

porque
,
quando
d
o
ajuizamento
da
presente

ação
- 15/06/2021 -, a lei
em

questão

sequer

havia

entrado

em
vigor, o que
verificou
-se
apenas

em
21/10/2021. (...) 10.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
parcialmente

provido
. (
REsp
n. 2.022.552/RS,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

Em vista
disso
,
deve
ser
observado
o
lapso
entre o
início
de
vigência
da Lei no 14.229/2021 e a
propositura
da
ação

indenizatória
,
fundada

em

pretensão
anterior à
inovação
, m
as
ajuizada

em

momento
posterior à
vigência

daquela
lei que
alterou
o
prazo

prescricional
,
isto
a
fim
de
apurar
se
houve

ou

não
o
decurso
integral do
referido

período

anual
,
contado
da
vigência
da nova lei
até
o
momento
do
ingresso
da
ação
.

No
caso
dos autos,
considerando
que a
presente

demanda

indenizatória

foi

proposta

em
28/07/2023 (ID 204289686/PJe2), nota-se que a
pretensão

está

prescrita
, visto que
já

decorrido

integralmente
o novo
prazo

prescricional

quando
do
ingresso
da
ação
.

A
propó
sito
:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO ANUAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS UM ANO DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DADA PELA LEI
No. 14.229/2021, QUE ALTEROU O PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICAL ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contrat
ual entre o transportador e o embarcador, o Superior Tribunal de Justiça vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade, cujo entendimento era espelhado nesta E. Turma
Recursal. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses.3. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à rel
ação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou.4. No particular, o contrato de transporte foi celebr
ado em 2018 e o protocolo da ação ocorreu em 06.03.2023, quando já em vigor a lei que alterou o prazo prescricional, de forma que a inovação introduzida pela Lei no 14.229/2021 produz efeitos na relação jurídica firmada entre os
litigantes.5. Prejudicial d
e mérito acolhida. 6. Recurso inominado conhecido e provido.(N.U 1005616-30.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DI
ALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO ANUAL DECORRIDO INTEGRALMENT
E. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (...) 3. A pretensão indenizatória pelo não adiantamento de vale-pedágio prescreve em um ano (parágrafo único do art. 8o da Lei 10.209/2001). Todavia, deve ser observado o prazo decenal nas ações fu
ndadas em fato anterior a 21/10/2021 e ajuizadas até referida data, tendo em vista que a responsabilidade daí decorrente é contratual e até então não havia disposição legal específica que regulamentasse o prazo prescricional. Precedentes do STJ. Para os ca
sos que se fundam em lesão ocorrida antes da vigência da nova lei, mas com o ajuizamento da ação somente depois dela, deve ser observado o lapso entre a data de vigência da lei que alterou o prazo prescricional e a propositura da demanda. Havendo o decurso
de mais de um ano, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória. 4. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 5. Sem custas e honorários sucumbenciais. (N.U 1008871-93.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Ter
ceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Com relação à
alegação de inconstitucionalidade
do art. 4o da Lei no 14.229/2021
, alegada na petição de ID 219782689/PJe2, a matéria está sob a análise do c. STF
(AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.460 DISTRITO FEDERAL, Rel. Min. Luiz Fux)
, não tendo havido
, até esta data,
concessão de
liminar ou qualquer determinação de suspensão dos processos em tramitação, razão por que
a lei se encontra vigente e deve ser aplicada
.

Dessa forma,
reconheço
,
ex

officio
, a
prescrição
do direito postulado
.

Dispositivo
.

Posto isso,
reconheço
de ofício a
prescrição da pretensão indenizatória
formulada pela
parte
reclamante
e
: a)

julgo extinto
o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/95
c.c
. 487, II, do CPC
; b)

julgo
prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-l
a

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024